Tribunal: TJSP
Processo: 2106009-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça aos réus, que alegam hipossuficiência para o pagamento das custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a comprovação da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça aos réus, que alegam hipossuficiência para o pagamento das custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a comprovação da hipossuficiência dos réus para concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de gratuidade da justiça requer comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC. A análise deve considerar o patrimônio do espólio, conforme art. 1.792 do Código Civil.
4. Documentação nos autos demonstra que a corré Myrian possui patrimônio significativo e renda superior a três salários mínimos, afastando a presunção de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça não se concede sem comprovação de insuficiência de recursos. 2. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por evidências contrárias.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 98. Código Civil, art. 1.792.